Tribunal: TJPA
Processo: 0012145-45.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012145-45.2019.8.14.0006

APELANTE: MARCOS ROMARIO COSTA MACIEL, LUCAS MATHEUS OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -

HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, II, III, DO CP – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ART. 211 DO CP - MOTIVO FÚTIL - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução. Pena base reduzida. Conduta social e personalidade. Circunstâncias neutras. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARCOS ROMÁRIO COSTA MACIEL e LUCAS MATHEUS OLIVEIRA CARDOSO, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e III c/c art. 211, ambos do CP, fixando-lhes a pena de 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Narra a peça acusatória que “
na madrugada do dia 01/08/2019, no interior da favela denominada Carandiru, os denunciados ceifaram a vida de Josué de Mendonça, mediante espancamento, asfixia e choque de descarga elétrica. Expõe, que no dia do ocorrido, a vítima foi executada pelo fato de ser considerado “X9”, então os agentes se reuniram, conduziram a vítima para uma escada, onde foi amarrado, asfixiado e torturado pelos acusados, e segundo testemunhas, o corpo teria sido ocultado nas matas da favela “aracanga”. Após a consumação delitiva, empreenderam fuga.” (sic)

Denúncia recebida no dia 15/12/2019, id-15671986.

Aduzem os apelantes que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas produzidas no processo. Alegam que a acusação se baseou no depoimento de uma única testemunha ocular dos fatos, que supostamente teria visto os acusados. Informam que a referida testemunha foi coagida a prestar o depoimento, sob a ameaça de causarem mal injusto e grave a sua filha menor de idade. Requerem novo julgamento, uma vez que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; o afastamento da qualificadora descrita no art. 121, § 2º, II do CP; a redução da pena base e o prequestionamento de toda a matéria invocada.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja afastado o vetorial desfavorável da circunstância do crime.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/12/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARCOS ROMÁRIO COSTA MACIEL e LUCAS MATHEUS OLIVEIRA CARDOSO, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e III c/c art. 211, ambos do CP, fixando para cada um a pena de

22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Requerem os apelantes a realização de um novo julgamento, uma vez que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; o afastamento da qualificadora descrita no art. 121, § 2º, II do CP; a redução da pena base e o prequestionamento de toda a matéria invocada.

Conheço do recurso.

A materialidade do delito resta comprovada diante do laudo de local de crime, id-

O corpo da vítima não fora localizado, sendo assim, não fora produzido nenhum laudo pericial. Quanto a autoria, resta clara, eis que as testemunhas foram unânimes em apontar os ora denunciados como autores do delito em tela, bem como diante do auto de reconhecimento por fotografia, id-15671967, que aponta o réu LUCAS MATHEUS OLIVEIRA CARDOSO como um dos autores.

A ocultação do cadáver da vítima restou demonstrada diante dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, bem como diante do laudo de local de crime sem cadáver.

A testemunha Ana Helena Martins de Deus informou em sede policial, id-15671965, que “sua filha, menor de idade na época, vivia à margem da lei, tendo presenciado o mencionado crime ao se dirigir ao citado apartamento com o objetivo de usar drogas. Afirmou que no dia 31 de julho para 01 de agosto de 2019, por volta de uma hora da madrugada foi despertada por forte algazarra que provinha da escada do bloco cinco da invasão Carandiru onde reside, ocasião em que observou quando o senhor Josué de Mendonça que ali residia era conduzido escada abaixo por vários marginais, entre os quais pode distinguir com perfeição a traficante de alcunha "molecão" e os bandidos "Jonatan"," Romarinho" e "Peixeirinha””.

Por sua vez, a filha da referida testemunha, a menor Ana Alice Martins de Araujo, lhe relatou ter ido ao apartamento para onde foi conduzido o senhor Josué com a intenção de consumir drogas, todavia testemunhou Josué todo amarrado e com saco plástico na cabeça sendo brutalmente espancado enquanto recebia choques elétricos.

Embora em juízo a testemunha Ana Helena Martins de Deus tenha negado o que afirmou em sede policial, é válido considerar que ela relatou que foi ameaçada de morte, juntamente com sua filha, conforme as mídias da audiência do dia 20/09/2021.

A testemunha Dorivaldo da Silva afirmou que: “(...)
o senhor Geremias procurou a delegacia porque tinha recebido uma ligação no telefone celular dele, do condomínio onde morava, de que havia duas pessoas em uma moto o procurando, que queriam matá-lo porque ele tinha conhecimento, ou falado alguma coisa a respeito da morte desse amigo dele, Josué, e por medo ele foi até a gente; Que no outro dia apareceram lá duas mulheres com o nome de Michele e uma outra, informando que o seu Geremias havia mandado um áudio ameaçando-as, que elas estavam envolvidas na morte de S. Josué, que o Delegado mandou me chamar e me repassou a situação, quando me passou a situação eu me lembrei do fato anterior, aí cheguei com as duas e perguntei se ela, Michele, era chamada de ‘Molecão’, ela confirmou, aí perguntei se era ela que estava envolvida, aí repassei, e nem ela e nem a outra fizeram um esboço, ficaram caladas, a Michele ficou cabisbaixa, sem falar nada, a outra também, ai eu peguei e falei para o delegado ‘vou buscar ele agora’; Que Geremias estava na casa dele; Que ao chegar na delegacia ele não se conteve, e foi logo apontando para ‘Molecona’, ‘tu mataste meu amigo, tu matastes meu amigo’, aí contou que a Michele, o Lucas, o Jonathan e o Romario, e mais outros teriam pego ele no apartamento dele e levado até o bloco 13, onde ali o amarraram e estavam o torturando, e não falaram nada, não se defenderam, o delegado então começou as investigações por aí
(....)”. (id-15672807)

Ressalto que foi encontrado na casa de um dos acusados, “PORTUGA’, um par de sapatos pertencentes à vítima Josué, id-15671983.

A testemunha Sr. Jeremias de Jesus Silva Coelho, afirmou que: "a vítima fora morta no conjunto residencial conhecido por "CARANDIRU"; que reconheceu os pertences usados pelo ofendido (deixados no local); que não sabe precisar o local exato da "desova" do cadáver, mas que JOSUÉ está enterrado nas matas no conjunto Aracanga, declinando a alcunha de "ROMARINHO", "PEIXEIRINHA" "LUCAS" "VITÓRIA" e a traficante "MOLECÃO"; que a morte da vítima se deu em virtude no mesmo ser conhecido como "X9" e ainda ser confundido com policial militar por conta de seu corte de cabelo.”

O laudo de local do crime sem cadáver, id-15672011, constatou no Imóvel residencial abandonado de nº 1308 (bloco 13 apto 08), localizado no Condomínio "El Shaday", também conhecido como "Carandiru", que: “(...).
Durante a busca de vestígios criminalísticos relacionados com o objeto da perícia, foram identificadas manchas tênues amarronzadas e ressecadas, sugestivas de serem de substância hematoide, variando de forma projetada, arraste e escorrimento, nos seguintes locais: na parede lateral esquerda, englobando sala e cozinha, em forma projetada; no piso da sala, próximo da bancada, em forma de escorrimento, (...). O resultado da análise laboratorial confirmou resultado positivo para sangue humano, no pedaço de papel branco, em condições para um confronto genético desde que a autoridade g policial encaminhe os envolvidos; O resultado do exame de DNA, realizado no pedaço de elástico preto e nas sete baganas de cigarro constatou que somente em uma bagana de cigarro foi observado um perfil genético incompleto, pertencente a um indivíduo masculino
.” (Id-15672012)

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão da defesa. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP, o que não se vislumbra no presente caso.

Sendo assim, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Logo, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

Diante de tais considerações, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não vislumbro nos presentes autos.

Ademais, apresentadas as teses e debatidas em plenário, os jurados acolheram a tese da acusação, afastando as alegações da defesa e condenando os recorrentes pela prática dos delitos. Desta forma, não há que se falar em veredito contrário à prova dos autos.

A presença da qualificadora do motivo fútil restou patente nos autos, eis que os réus mataram em razão de a vítima ser considerada ‘X9’.

Desta forma, não acolho a pretensão dos apelantes quanto ao afastamento da qualificadora do motivo fútil e a anulação do julgamento.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO RECORRENTE MARCOS ROMARIO COSTA MACIEL

QUANTO AO HOMICÍDIO -

ART. 121, § 2º, II e III, CP

A pena base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, como a seguir transcrevo:

“Ao avaliar a
conduta social e a personalidade do agente
, observo que não há laudo técnico a esse respeito juntado aos autos. Contudo, de acordo com os relatos das testemunhas, o comportamento do acusado na comunidade em que vive era ruim, pois já era conhecido pela polícia como pessoa voltada à prática de ilícitos, o que enseja a elevação da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), isto é, um ano e meio, (...).
Quanto
às circunstâncias do crime
, ressalto que o réu, de madrugada, no interior de um aglomerado habitacional deste município, após conduzir a vítima a uma escadaria do conjunto, em conluio com várias pessoas, amarrou-a em uma cadeira, espancou-a, asfixiou-a e aplicou-lhe choques elétricos, levando-a, posteriormente, em um veículo de terceiro, não tendo sido encontrado o seu corpo até o presente momento, o que enseja maior grau de reprovação em sua conduta, permitindo o aumento da pena em 1/8 (um oitavo). No tocante as
consequências do crime
, ressalto que a perda da vida da vítima abalou profundamente a comunidade local, notadamente os seus amigos e vizinhos, o que torna a conduta do acusado ainda mais censurável de modo a implicar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo). A
culpabilidade
do réu é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, o que torna o comportamento do réu mais censurável. Assim, fixo a pena base em 18 anos de reclusão.”

Ressalto que inexistem elementos nos autos capazes de avaliar a conduta social e a personalidade do ora recorrente, pelo que passo a valorar tais circunstâncias como neutras.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP se mostram bem fundamentadas na sentença, nada havendo a ser modificado.

Desta forma, fixo a pena base em 16 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência e a elevação da pena em 1/6, totalizando a pena de 18 anos e 8 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ART. 211 DO CP

A pena base foi fixada em 1 ano e 3 meses de reclusão e multa de 12 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes às circunstâncias do crime, “o réu, em conjunto com terceiros e valendo-se do apoio de um veículo, concorreu para o corpo da vítima fosse escondido e jamais encontrado, ensejando maior grau de censurabilidade à sua conduta e o aumento da pena, também, em 1/8 (um oitavo)”; conduta social e a personalidade do agente “o comportamento do acusado na comunidade em que vivia era ruim, pois já era conhecido pela polícia como pessoa voltada à prática de ilícitos, o que enseja a elevação da pena”.

Ressalto que inexistem elementos nos autos capazes de avaliar a conduta social e a personalidade do ora recorrente, pelo que passo a valorar tais circunstâncias como neutras. As demais circunstâncias do art. 59 do CP se mostram bem fundamentadas na sentença, nada havendo a ser modificado.

Desta forma, fixo a pena base em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias multa.

Mantenho a agravante da reincidência e a elevação da pena em 1/6, totalizando 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 13 dias multa. Mantenho ainda a agravante do art. 61, II, b, do CP (garantir a impunidade do crime de homicídio) totalizando a pena de 1 ano e 7 meses de reclusão e 15 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que fixo a pena em 1 ano e 7 meses de reclusão e 15 dias multa.

Mantenho o concurso material de crimes e a cumulação das penas, totalizando a pena definitiva de 20 anos e 3 meses de reclusão e 15 dias multa a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

2- DO RECORRENTE LUCAS MATHEUS OLIVEIRA CARDOSO

DO HOMICÍDIO – ART. 121, § 2º II, III, CP

A pena base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, sendo utilizada na sentença a mesma fundamentação acima transcrita. Logo, inexistindo elementos nos autos capazes de avaliar a conduta social e a personalidade do ora recorrente, valoro-as como circunstâncias neutras. As demais circunstâncias do art. 59 do CP se mostram bem fundamentadas na sentença, nada havendo a ser modificado.

Desta forma, fixo a pena base em 16 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência e a elevação da pena em 1/6, totalizando 18 anos e 8 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ART. 211 DO CP

A pena base foi fixada em 1 ano e 3 meses de reclusão e multa de 12 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes as circunstâncias do crime, “o réu, em conjunto com terceiros e valendo-se do apoio de um veículo, concorreu para o corpo da vítima fosse escondido e jamais encontrado, ensejando maior grau de censurabilidade à sua conduta e o aumento da pena, também, em 1/8 (um oitavo)”; conduta social e a personalidade do agente “o comportamento do acusado na comunidade em que vivia era ruim, pois já era conhecido pela polícia como pessoa voltada à prática de ilícitos, o que enseja a elevação da pena”.

Ressalto que inexistem elementos nos autos capazes de avaliar a conduta social e a personalidade do ora recorrente, pelo que passo a valorar tais circunstâncias como neutras. As demais circunstâncias do art. 59 do CP se mostram bem fundamentadas na sentença, nada havendo a ser modificado.

Desta forma, fixo a pena base em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias multa.

Mantenho a agravante da reincidência e a elevação da pena em 1/6, totalizando 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 13 dias multa. Mantenho ainda a agravante do art. 61, II, b, do CP (garantir a impunidade do crime de homicídio) totalizando a pena de 1 ano e 7 meses de reclusão e 15 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que fixo a pena em 1 ano e 7 meses de reclusão e 15 dias multa.

Mantenho o concurso material de crimes e a cumulação das penas, totalizando a pena definitiva de 20 anos e 3 meses de reclusão e 15 dias multa a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2025